Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, III, do CPP, na qual se busca a incidência do arrependimento posterior, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
3. A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria, como segundo recurso de apelação, razão pela qual o reexame dos critérios para fixação da pena somente poderá ocorrer se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos, à jurisprudência firmada ou, ainda, quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
4. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, o que não está comprovado nos autos.
5. Não há irregularidade na decisão que obsta o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, apesar da reincidência não ser específica, a medida não se mostrar socialmente recomendável.
6. Ação Revisional julgada improcedente.